Tribunal: TJDFT
Processo: 0747328-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747328-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI AGRAVADO: ANTONIO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIA NASCIMENTO RABELO, DEBORA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SMR Construções e Incorporações Eireli contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio do valor constrito (id 251933158 dos autos originários). SMR Construções e Incorporações Eireli alega, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem lhe oportunizar o contraditório prévio sobre a impugnação à penhora e os documentos juntados nos autos pelo agravado. Extrai-se dos autos originários que SMR Construções e Incorporações Eireli apresentou petição em que defendeu a nulidade da decisão agravada, bem como a reabertura do prazo para manifestação sobre a impugnação à penhora apresentada por Débora Regina Rodrigues dos Santos (id 252654141 dos autos originários). O requerimento, no entanto, ainda não foi apreciado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se SMR Construções e Incorporações Eireli para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator